Tribunal: TJMT
Processo: 1030865-71.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030865-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MENDES PINHEIRO - CPF: 503.908.641-53 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1030865-71.2021.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANTONIO MENDES PINHEIRO

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

28/03/2022 a 31/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a prescrição dos débitos cobrados, tendo julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que não restou comprovado situação vexatória
,
conforme dispositivo que cito:

3
– DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

a) DECLARAR
a prescrição dos débitos decorrente do ano de 2010 e que a Requerida exclua o nome do Autor da base de dados de seus cadastros, com referência a cobrança aqui discutida.;

b)

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação por danos morais;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença considerando que restou comprovado o dano moral em razão da baixa significativa do seu score ocasionado pelos lançados indevidos de débitos junto a plataforma do Serasa Consumidor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à justiça gratuita, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

A parte promovente sustenta que ao acessar a plataforma do Serasa Consumidor, tomou conhecimento da existência do registro de “contas atrasadas” em seu nome, as quais vêm sendo cobradas pela suposta inadimplência do consumidor.

Alega que a cobrança está prejudicando a pontuação do seu “score”, causando-lhe prejuízos de ordem extrapatrimonial, principalmente pela dificuldade na obtenção de crédito e pela posição vexatória que foi colocada perante o mercado de consumo.

Sustentou ainda que se trata de cobrança de dívidas prescritas, considerando que são datadas de 15 de agosto de 2010, ou seja, há mais de 11 (onze) anos vencidas.

Por fim, informou que conforme a certidão em anexo do SPC, o mesmo está com o nome limpo no cadastro de inadimplentes, sendo prejudicado somente por esta dívida prescrita.

Pois bem.

Em que pese os termos do recurso interposto pela parte promovente, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização por dano moral.

Cumpre ressaltar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Conforme mencionado pela própria parte promovente, tal dívida não foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prejudicado tão somente pela dívida em atraso constante na referida plataforma.

Ressalta-se que o promovente não comprovou qualquer alteração do seu “score” pelos lançamentos contestados, nem mesmo realizou reclamação administrativa, posto que não juntou nenhum protocolo na inicial.

Acerca de tal entendimento, cito fundamentos constantes na sentença os quais adoto como razão de decidir:

Portanto, reconheço a prescrição do débito, uma vez que é fato incontroverso que a restrição decorre de obrigação advinda do ano de 2010.

Todavia, vejo que razão não assiste ao autor com relação aos danos morais.

Isto porque, não restou comprovado qualquer abalo ou situação de constrangimento ou descaso a ensejar a indenização.

Muito embora, o reclamante tenha afirmado na inicial que constam débitos nas telas da plataforma do “Serasa Consumidor”, restou claro que não há negativação propriamente dita, uma vez que o documento anexado trata-se de cobranças disponíveis para negociação no site/plataforma do Serasa Consumidor/Serasa Limpa Nome.

A simples existência de eventuais débitos demonstrados pelo sistema Serasa Limpa Nome, não configura anotação restritiva, notadamente quando o mesmo não implica em informação desabonadora, já que se trata de plataforma de renegociação de eventuais dívidas vencidas, não havendo qualquer exposição do consumidor.

Aliás, cumpre registrar que, as cobranças ainda que indevidas, em virtude da prescrição, sem a efetivação da inserção do nome do destinatário em cadastros de proteção ao crédito não é capaz de gerar abalo moral passível de indenização.

Ressalto, ainda, que não se está afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022